Tribunal: STF
Processo: HC 223151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flaviano Rodrigo Araújo em favor de Aparecido Donizete Carrara contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 707.185/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que o paciente foi acusado de participar de fraude contra o Município de Águas de São Pedro- SP, consistente no pagamento de serviços de conserto de automóveis não prestados. (p. 2)



    Alega que “a competência para julgar a ação penal que pesou sobre o paciente é da Justiça Federal, pois, as verbas que foram utilizadas para empenho das notas de conserto dos veículos da Secretaria de Educação são de origem públicas federais do FUNDEB e QESE”. (p. 6) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar nula a ação penal desde o recebimento da denúncia, com o envio desta à Vara Federal competente.



    O ato coator transitou em julgado em 7.12.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Ocorre que se mostra inviável atingir conclusão inversa do acórdão hostilizado, o qual, com base na convicção decorrente da análise das provas da ação de conhecimento, entendeu que:



    ‘[...]



    Não vinga a preliminar de nulidade do feito em razão da incompetência do Juízo Estadual, suscitada pela Defesa do apelante Aparecido, sob o argumento de que os fatos tratados nestes autos são objeto do processo criminal nº 0009775-97.2012.403.0000, em trâmite na 2ª Vara Federal de Piracicaba (fls. 443/487).



    Isto porque, em consulta ao site da Justiça Federal [...], constato que referida ação foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, eis que o Juízo Federal reconheceu a litispendência em razão do trâmite desta ação penal.



    No mais, os documentos carreados aos autos apontam que os valores desviados são oriundos dos cofres municipais, inexistindo informações suficientes e convincentes de que as verbas em questão tenham origem em repasse da União Federal‘”. (eDOC 15, p. 66)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e RHC 142.998 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. FATOS E PROVAS. 1. A matéria relativa à incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito não foi debatido nas instâncias de origem, o que impossibilita o imediato conhecimento dessa matéria por esta Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla e indevida supressão de instâncias. Precedentes. 2. Não é possível acatar, na via processualmente restrita do habeas corpus, a alegação defensiva de que os crimes cometidos pelo recorrente lesaram verbas de natureza exclusivamente federal. Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “chancelar as alegações do agravante de que houve a utilização apenas de verbas federais para o cometimento do ilícito demandaria, por certo, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente